Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-51.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA NO ROSTO. EQUIMOSE, HEMATOMA, DORES, INFLAMAÇÃO NO OUVIDO. AFASTAMENTO LABORAL POR UMA SEMANA. ABALO PSICOLÓGICO. USO DE INDUTOR DE SONO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em compensação por dano moral. Na peça recursal o autor pleiteia a majoração do valor fixado na sentença, entendendo que o valor fixado (R$ 5.000,00) demonstra-se inexpressivo em razão das circunstâncias da agressão física e das consequências físicas e psicológicas, reiterando o pedido formulado na inicial de que seja o réu condenado a pagar-lhe R$ 52.000,00 em compensação pelo dano moral que experimentou.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61266098), com preparo recursal regular (ID 61266101 e ID 61266103) e contrarrazoado (ID 61266107).
3. Na casuística, no dia 16/12/2022 as partes participavam de uma confraternização de final de ano no local onde trabalham (Embrapa Hortaliças), oportunidade em que o réu agrediu fisicamente o autor com um soco/murro no rosto, o que confessa o réu, sustentando que a motivação da agressão teria sido a importunação sexual praticada pelo autor contra sua companheira. Aduz o autor que em razão da agressão física sofrida na presença dos demais funcionários do trabalho, sofreu hematomas, equimoses e dores, impondo o afastamento laboral por uma semana, além de necessitar fazer uso de indutor de sono e antibióticos para tratar a inflamação no ouvido.
4. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação moral. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada, sem que isso implique enriquecimento sem causa.
5. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
6. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.